Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700072-22.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEANE MARIA DE SOUSA LIMA, JEFFERSON WILLIAN DA SILVA FERREIRA, JESSICA LOPES BOSI PINTO, JOHNATA LIMA GUIMARAES LOPES, JOSIANE FABRICIO DA SILVA LOUZEIRO, JULIANA VILELA VASCONCELOS, KESSY JOHNY PEREIRA MOTA DA SILVA, LAIS CRISTIANE OLIVEIRA DE CARVALHO, LARA LISBOA FARIAS, LARISSA GUIMARAES DE OLIVEIRA RAMOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Quanto à preliminar de ausência de interesse de agir e à alegação de ausência de preparo aventadas pelo DISTRITO FEDERAL em contrarrazões (ID 15267589), manifestem-se os autores JEANE MARIA DE SOUSA LIMA E OUTROS consoante artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora